Tribunal: STF
Processo: HC 245387
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renan Gabriel de Oliveira Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 902.987/SP (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante, em 10/3/2024, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. (doc. 5, p. 1).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. A prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva mediante o fundamento de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sem ao menos fundamentar o motivo que deixa de aplicar as medidas cautelares diversa da prisão.



    2. O Paciente, contudo, apresenta boas circunstâncias pessoais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, que afastam o suposto risco à ordem pública.



    3. Além disso, o presente writ demonstra que a adoção das medidas cautelares elencadas é suficiente para conter os possíveis riscos processuais.. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente “writ” e DEFERIDA “inaudita altera pars” LIMINAR, a fim de ser o Paciente posto imediatamente em LIBERDADE PROVISÓRIA, restituindo a liberdade do Paciente com a consequente revogação da prisão preventiva, substituindo-lhe por medidas cautelares alternativas à prisão nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal.



    Assim, demonstrada a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar do PACIENTE diante da primariedade, residência fixa, ocupação lícita, PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO do Paciente, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE SEGREGOU O DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE ANTE A EVIDENTE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS IMPRESCINDIVEIS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, é, pois, a presente para requerer à Douta Excelência Relator(a) que CONCEDA AO PACIENTE, como escudo de proteção, a ordem de habeas corpus, para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.



    Outrossim, requer ainda, sejam requisitadas informações à Impetrada, caso necessário, e, após o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, seja CONCEDIDA A ORDEM, ratificando, em caráter definitivo, a concessão da medida liminar e revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares, por ser medida de JUSTIÇA! Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. (doc. 1, p. 60).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, em especial, pela natureza e quantidade de droga apreendida - cocaína (289,74g), além da quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie e petrechos relacionados ao comércio ilícito de drogas. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal – STF assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). Destacou-se, outrossim, a periculosidade do agente em decorrência do fato de ter agredido e ameaçado os policiais no momento do flagrante, assim como resistido à prisão. Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É firme neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento jurisprudencial de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como que inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 14 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    No caso, a gravidade dos crimes, o risco de reiteração delitiva e as circunstâncias de cometimento dos delitos mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator